Tribunal: TJSP
Processo: 1005141-68.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE DOIS SEGURADOS.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO PROVADO. OBJETOS DANIFICADOS NÃO EXAMINADOS. CAUSA DA OSCILAÇÃO DE TENSÃO NÃO PROVADA. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA E PRODUZIDA UNILATERALMENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.